Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. NECESSIDADE.

1. O artigo 286, II, do Código de Processo Civil, preconiza que: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.

2. Nessa mesma linha de raciocínio, é norma do artigo 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do DF que diz que a distribuição será por dependência, quando o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido.

3. No presente caso, o agravante já havia ajuizado ação idêntica perante o Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o n° 0744199-62.2021.8.07.0001, que foi extinta, sem julgamento do mérito, em razão de pedido de desistência, de forma que aquele juízo se tornou prevento para processar os autos de origem, por força do artigo 286, II, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do DF.

4. Recurso conhecido e desprovido.